Tribunal: STF
Processo: ARE 1509346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS DE GESTÃO E SAÚDE – CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ANTES DO INGRESSO NA CARREIRA – ENQUADRAMENTO INICIAL – NÍVEL III – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 11, INCISO II DA LEI ESTADUAL Nº 15.462/2005 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTE EG. TJMG EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO APÓS A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.



    1 – Conforme entendimento consolidado por este Eg. Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003, “se o funcionário é portador de título de pós- graduação desde a data investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo.” (TJMG - Inc Unif Jurisprudência 1.0024.11.194659-6/003, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 1ª Câmara Unif. Jurisp. Cível, julgamento em 08/01/2016, publicação da súmula em 15/04/2016).



    2 – Demonstrado nos autos que à época da nomeação e posse, o servidor já havia concluído curso de pós-graduação latu sensu, faz jus ao ingresso na carreira no nível III, nos termos da expressa disposição contida no art. 11, inciso II, da Lei Estadual nº 15.462/2005, com o pagamento das diferenças pretéritas. Precedente desta 6ª Câmara Cível.



    3 – A partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, os juros e correção monetária devem ser remunerados exclusivamente pela Taxa SELIC.



    4 – Os honorários advocatícios devem ser arbitrados somente após a fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, inciso II do CPC.



    5 - Em remessa necessária, reformar parcialmente a r. sentença, prejudicado o recurso de apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente